Tribunal: TJMT
Processo: 0001407-27.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVINA DUQUES DOS SANTOS - CPF: 617.126.471-72 (RECORRIDO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (RECORRENTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MAYKON PEREIRA ARAUJO - CPF: 046.267.131-30 (ADVOGADO), ERICA AUXILIADORA DE ARRUDA - CPF: 002.782.831-01 (ADVOGADO), LORENNA FERNANDES GODOY - CPF: 035.194.311-06 (ADVOGADO), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

0001407-27.2015.8.11.0004

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

Recorrente:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Recorrido:

DALVINA DUQUE DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA PORTADORA DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER). INCAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DO TRABALHO DEMONSTRADA POR PERÍCIA TÉCNICA. CESSAÇÃO PREMATURA DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO DEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais.

2.

Trata-se de ação ordinária em que a Recorrida alega ser funcionária pública municipal, na função de professora, sendo segurada do regime próprio de previdência social, tendo sido diagnosticada como portadora de Lesão por esforço repetitivo (LER). Afirma que, devido ao seu quadro clínico, recebeu auxílio doença do Município Recorrente nos períodos de 15/10/2014 a 13/12/2014 e 05/01/2015 a 06/02/2015, mas que a prorrogação do benefício foi recusada pelo órgão previdenciário, razão pela qual pugnou pelo restabelecimento do benefício previdenciário enquanto perdurar a enfermidade.

3.

A incapacidade para o trabalho é o requisito básico para a concessão do benefício de auxílio-doença, devendo esta impossibilidade ser total ou parcial, porém temporária.

4.

Em que pese as alegações do Município, vislumbra-se que a servidora foi submetida a perícia medica em 02/08/2018, oportunidade em que foi constatada a incapacidade para o trabalho, de modo que inconteste a cessação prematura do benefício pelo Recorrente.

5.

Assim, uma vez evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontrava incapacitada para exercer sua atividade de trabalho, a cessação prematura do benefício mostra-se indevida.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.

Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023